Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-37.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. AFASTAR-SE O CONDUTOR DO LOCAL DO SINISTRO PARA SE FURTAR À RESPONSABILIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRONÚNCIA PELA QUALIFICADORA (POSSIBILIDADE) E CRIMES CONEXOS (IMPOSSIBILIDADE). RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA.

1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. Portanto, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.

2. Para que a conduta do autor seja desclassificada pela tese deausência de animus necandi, esta deve estar comprovada de forma clara e inquestionável, em perfeita consonância com todos os elementos carreados aos autos, o que não ocorreu na espécie.

3. A qualificadora também deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, pois só pode ser excluída da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora objetiva referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. Devem ser mantidos os afastamentos dos crimes previstos nos artigos 304, 305 e 306 do Código de Trânsito da decisão de pronúncia. Isso porque, a prática dos crimes de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, afastar-se do local do sinistro para se furtar a eventual responsabilização penal ou cível e omissão de socorro foram as causas ensejadoras do dolo eventual do crime de homicídio.

6. Recurso do Ministério Público parcialmente provido e desprovido o recurso da Defesa.